Tribunal: STF
Processo: ARE 1372178
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SFH. USUCAPIÃO. EMGEA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não é passível de usucapião o imóvel residencial financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação, diante da função social que lhe é destinada por lei, dando-se a mesma proteção que é dada aos bens públicos.



    2. Caso fosse permitida a aquisição por usucapião de imóveis financiados com recursos do SFH, seria possível àquele que ocupa o imóvel financiado, ou o compra do proprietário anterior, adquirir a propriedade definitiva do imóvel, livre da hipoteca e sem ter de quitar o financiamento, após o simples transcurso do prazo aquisitivo previsto em lei, o que comprometeria o equilíbrio financeiro do sistema. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º, 173, inciso II, 183, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A usucapião é forma originária de aquisição da propriedade e de outros direitos, que, de maneira geral, transferem-se ao adquirente desde que decorrido prazo temporal compatível com o tipo de usucapião, qualificado pelo animus domini e sem qualquer oposição, preenchidos os requisitos legais.



    A existência de contrato vinculado ao SFH gravado com hipoteca ao tempo da alegada posse, como no caso dos autos, resulta no impedimento de transcurso do prazo de usucapião e, por via de conseqüência, na ausência da configuração da posse mansa e pacífica para efeito de outorga da medida liminar perseguida.



    O imóvel financiado com recursos do SFH possui caráter público em razão da função social do financiamento - o qual tem por objetivo possibilitar a aquisição de moradias a baixo custo para a população.



    Embora o imóvel tenha sido adjudicado posteriormente pela Emgea, tal fato não o torna livre para ser objeto de usucapião.



    Assim, embora a usucapião seja forma de aquisição originária da propriedade e sua declaração produza efeitos retroativos a data do inicio da posse, eventuais ônus reais anteriores ao inicio da posse alegada impedem qualquer discussão acerca da fluência do prazo da prescrição aquisitiva."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente